Tribunal: TJBA
Processo: 0501065-28.2019.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0501065-28.2019.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ITAMAR ROCHA SANTOS

Advogado(s)
:
LUCAS MENDONCA SANTOS CRUZ

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEMONSTRADOS. LEGÍTIMA DEFESA NÃO EVIDENCIADA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo acusado contra decisão de pronúncia que o pronunciou pela suposta prática do crime de homicídio simples (art. 121, caput, do Código Penal), praticado com emprego de arma branca em via pública. O recorrente pleiteia o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa (arts. 23, II, e 25 do CP), e, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de lesão corporal seguida de morte (art. 129 do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da legítima defesa, de modo a justificar a absolvição sumária do acusado; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal seguida de morte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, exige apenas prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, não se demandando certeza plena, mas um juízo de admissibilidade.

4.
Os elementos probatórios constantes dos autos, como o Laudo de Exame Necroscópico, os depoimentos testemunhais e o exame pericial, demonstram a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria.

5.
A análise acerca da excludente de legítima defesa depende de comprovação inequívoca, circunstância que não se verifica no caso, considerando os relatos de discussão e agressão sem evidências de reação legítima do acusado. A pronúncia não deve adentrar no mérito da culpabilidade, cabendo tal análise ao Tribunal do Júri, que é o órgão competente para julgar crimes dolosos contra a vida, em respeito aos princípios da soberania dos veredictos e do juiz natural.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se exigindo juízo de certeza.

2.
A análise sobre a legítima defesa e as qualificadoras é competência do Tribunal do Júri, não cabendo ao juiz de pronúncia afastá-las quando presentes indícios mínimos de sua existência.
O
reconhecimento de excludente de ilicitude em sede de pronúncia exige prova incontestável, o que não se verificou nos autos.

Legislação relevante citada
:

Código Penal, art.
121
,
caput
.

Código de Processo Penal, art
s
.
413,414 e 415
.

Jurisprudência relevante citada
:

REsp n. 1.782.240/MG, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 16/12/2020.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em Sentido Estrito nº.0501065-28.2019.8.05.0022 da Comarca de Barreiras/BA, sendo o Recorrente ITAMAR ROCHA SANTOS e Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso em Sentido Estrito do Recorrente, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão eletrônica de julgamento.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator